Tribunal: TJMT
Processo: 1007527-57.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007527-57.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANGIE DUARTE DIAS - CPF: 026.381.599-48 (RECORRENTE), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO), BIAZI TELECOM (RECORRIDO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), PRIMANET (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1007527-57.2021.8.11.0037 - Juizado Especial Cível de Primavera do Leste - MT.

RECORRENTE:

ANGIE DUARTE DIAS.

RECORRIDOS:

BIAZI TELECOM.

PRIMANET.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – FIOS SOLTOS NA PISTA COMO CAUSA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que
julgou improcedente
o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, decorrentes de acidente de trânsito, supostamente ocasionado por desídia da recorrida, em realizar o procedimento de retirada dos fios soltos na pista. Isto, em razão da ausência de comprovação pela parte recorrente dos fios serem de responsabilidade da recorrida, bem como ser a causa do acidente de trânsito ocorrido.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Da conduta ilícita da empresa recorrida.

2.2. Da prova dos danos morais.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar suscitada, eis que, não houve requerimento de produção de prova oral pela parte autora, insurgindo-se somente após a prolação de sentença desfavorável.

Ademais, entendo que o recorrido devidamente ciente do prazo para apresentar impugnação, deixou transcorrer
in albis
, não havendo que se falar em cerceamento de defesa nesse sentido.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, sem a prova mínima indiciária de que a empresa recorrida seja a responsável pelos fios soltos na pista, ou se tratavam de responsabilidade de outras empresas, visto que existem diversos outros fios presos aos postes, sendo de responsabilidade de outras empresas, bem como, se este fora o fator determinante para o sinistro ocorrido, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 37, I do Código de Processo Civil.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022